Tribunal: TJES
Processo: 5003975-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003975-78.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FAYDA BELO DA COSTA GOMES
APELADO: THIAGO DE SOUZA CABRAL 10535165765
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos colacionados pela recorrente não permitem concluir pela inexistência de acervo patrimonial e falta de condições financeiras de arcar com os ônus processuais. 2. Compulsando os autos, verifico que a agravante não demonstrou sua condição de hipossuficiente, considerando que possui cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com uma remuneração básica mensal de R$ 6.205,80 (seis mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), conforme informação retirada do portal da transparência da própria Prefeitura (https://transparencia.cachoeiro.es.gov.br/transparencia/rh/servidores/cnpj=&cargo=&secretaria=&regime=&vinculo=&situacao=&local_trabalho=&matricula=&nome=fayda). 3. Ademais, como bem destacado pelo magistrado singular, a agravante é influencer digital, contando com Instagram verificado e com cerca de 274.000 (duzentos e setenta e quatro mil seguidores, o que gera inúmeros convites e eventuais publicidades que monetizam e agregam valor ao seu orçamento familiar. 4. Por fim, a apelante foi candidata à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES nas eleições de 2020, tendo declarado patrimônio de R$ 467.059,16 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme informação obtida junto ao sítio eletrônico do colendo Tribunal Superior Eleitoral (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/56235/80001172154/bens). 5. Ademais, importa destacar que os documentos anexados na petição do ID 4724777 são incapazes de infirmar a fundamentação acima exposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003975-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAYDA BELO DA COSTA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: NILTON COSTA FILHO - ES12183-A
APELADO: THIAGO DE SOUZA CABRAL 10535165765

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO SEMENSATO CABRAL - ES17975

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante e determinou a sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 4859158).

Pois bem.

Os documentos colacionados pela recorrente não permitem concluir pela inexistência de acervo patrimonial e falta de condições financeiras de arcar com os ônus processuais.

Compulsando os autos, verifico que a agravante não demonstrou sua condição de hipossuficiente, considerando que possui cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com uma remuneração básica mensal de R$ 6.205,80 (seis mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos), conforme informação retirada do portal da transparência da própria Prefeitura (https://transparencia.cachoeiro.es.gov.br/transparencia/rh/servidores/cnpj=&cargo=&secretaria=&regime=&vinculo=&situacao=&local_trabalho=&matricula=&nome=fayda).

Ademais, como bem destacado pelo magistrado singular, a agravante é
influencer
digital, contando com Instagram verificado e com cerca de 274.000 (duzentos e setenta e quatro mil seguidores, o que gera inúmeros convites e eventuais publicidades que monetizam e agregam valor ao seu orçamento familiar.

Por fim, a apelante foi candidata à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES nas eleições de 2020, tendo declarado patrimônio de R$ 467.059,16 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), conforme informação obtida junto ao sítio eletrônico do colendo Tribunal Superior Eleitoral (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/56235/80001172154/bens).

Ademais, importa destacar que os documentos anexados na petição do ID 4724777 são incapazes de infirmar a fundamentação acima exposta.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.